Tribunal: TJMT
Processo: 0005645-95.2006.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0005645-95.2006.8.11.0007
Recorrente:
AUTO POSTO FLORESTA LTDA
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO POSTO FLORESTA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão (id. 71380992) da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O magistrado singular oportunizou às partes a produção de provas, inclusive houve manifestação do recorrente a respeito.
2. A falta de requerimento oportuno para a realização de diligências acarreta a perda dessa faculdade processual, estando correta a decisão que indefere pleito formulado a destempo. Dessa forma, as alegações de cerceamento de defesa não merecem guarida.
3. Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC
4. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
5. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
6. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv. no 0005645-95.2006.8.11.0007, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 16/12/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto pelo Recorrente nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo julgamento desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, condenando o recorrente a limitar a margem de lucro bruta no patamar de 20% (vinte por cento) na comercialização de gasolina comum e álcool etílico hidratado; bem como, a indenizar o dano extrapatrimonial coletivo causado aos consumidores difusamente considerados e ao ressarcimento do valor que ultrapassar a margem de 20% (vinte por cento) aos consumidores, cobrado durante o período que trata a presente ação.
Irresignado, alega o Recorrente que o recurso cinge-se à violação do artigo 4o, alínea “b”, da Lei no 1.521/1951, ao fundamento de interpretação divergente, pois “(...) para se chegar ao lucro de uma empresa, e atestar sua abusividade ou não, não se pode levar em consideração simples diferença do valor de compra do produto menos o valor de revenda, lucro bruto, mas todo o custo operacional para, somente depois, se aferir quanto de lucro líquido foi obtido pelo comerciante”.
Afirma que “(...) do conceito contábil, e até mesmo lógico, a margem de revenda ou margem bruta de lucro reside justamente da diferença entre o preço cobrado do consumidor e TODAS AS DESPESAS DO COMÉRCIO, tais como, aluguel, frete, salários dos funcionários, uniformes, encargos sociais, impostos e contribuições sociais, energia elétrica, água, telefone, despesas gerais, custo de aquisição de produtos, custos financeiros com cheques sem fundo, inadimplência, etc”, e ir contra essa afirmação, é ir contra a própria viabilização da atividade comercial de revenda.
Aduz que “(...) a infração de ordem econômica e práticas abusivas elencadas nos artigos 36, III, da Lei no 12.529/2011 (revogou a Lei no 8.884/94) e 39, incisos V e X, do CDC, deve ser constituída com base do lucro líquido do revendedor e não sob a margem de lucro bruto".
Defende também a existência de ofensa ao art. 13 da Lei no 7.347/1985, pois a referida indenização somente seria devida na hipótese do presente caso se tratar de direitos difusos eventualmente lesados, o que não ocorre nos autos.
Assevera que “tais condenações são totalmente indevidas, e ainda, a condenação destas duas indenizações consubstancia verdadeiro bis in idem, posto que responsabiliza o recorrente ao pagamento de dupla indenização pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”.
Ainda, sustenta a ocorrência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 75773537) e preparado (id. 75939452)
Contrarrazões em id. 76280966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
As supostas violações do artigo 4o, alínea “b”, da Lei no 1.521/1951 e artigos 36, III, da Lei no 12.529/2011 39, incisos V e X, do CDC. está amparada na suposta interpretação divergente das normas, no sentido de que “(...) para se chegar ao lucro de uma empresa, e atestar sua abusividade ou não, não se pode levar em consideração simples diferença do valor de compra do produto menos o valor de revenda, lucro bruto, mas todo o custo operacional para, somente depois, se aferir quanto de lucro líquido foi obtido pelo comerciante”.
No referido aresto, restou consignado o seguinte:
“Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente à época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores.
O artigo 173, § 4o, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Veja-se:
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o -
(...).
§ 4o - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”
Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços, in verbis:
“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...);
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. “
Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida no Inquérito Civil n.04/00, foi constatado que a pessoa jurídica recorrente praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool e gasolina, nos períodos compreendidos entre os meses de janeiro de 2005 a julho de 2005, pois a Apelante apresentou documentos apenas referente os sete primeiros meses de 2005.
Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Apelado obteve êxito em comprovar que a empresa recorrente, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool e gasolina.
Com efeito, consta do caderno processual, com base em notas fiscais apresentadas pelo demandado, que o estabelecimento Recorrente praticou margem bruta de lucro na média de 25,59%, com relação a gasolina comum e de 35,80 % no álcool comercializado, concluindo-se pelos elementos obtidos, que houve a prática de preço abusivo no fornecimento dos produtos aos consumidores (Id. 2844416), o que os torna passíveis de imediata repressão pelo Poder Judiciário.
Verifica-se pelos demonstrativos de preços praticados, elaborado pelo Apelado ante a análise das notas fiscais apresentadas pelo Requerido, mês a mês, o preço de compra acrescido do frete e o preço de venda, indicando a margem bruta de comercialização praticada, comprovadamente muito acima dos valores comercializados na vizinha cidade de Colíder/MT, que ficou em 19.30% para a gasolina comum, e 18,31% para o álcool (Ids. 2844416, 2844453, 2844462), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal.
Portanto, resta evidente a elevação dos preços de forma abusiva”.
Logo, para a revisão do entendimento do órgão fracionário quanto ao lucro abusivo e à prática de infração contra a ordem econômica, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, essa é a jurisprudência do STJ em caso análogo, em que fundamentou que “acerca do tema, destarte, a reversão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo de que houve abuso do poder econômico gerando lucratividade acima do percentual permitido, ensejaria inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ”. (REsp 1655156/MT 2017/0035436-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/12/2019).
Em idêntico sentido, há também os precedentes: AREsp: 324097 RS 2013/0099429-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/04/2020; e AREsp 217889/DF 2012/0171401-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 21/03/2019).
No tocante à indenização por danos morais, fixada com base no art. 13 da Lei no 7.437/1985, em que pese a afirmativa da Recorrente de que a referida indenização somente seria devida na hipótese de o presente caso se tratar de direitos difusos eventualmente lesados, tal fato também demanda o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso Especial, em decorrência da incidência da Súmula 7 do STJ, como se vê:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPUTADO DISTRITAL. APOIO POLÍTICO. INDEVIDA VANTAGEM FINANCEIRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO RECONHECIDA, EM OUTRA AÇÃO DE IMPROBIDADE, CONTRA OUTRO RÉU. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS ATOS, CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO INDENIZÁVEL E PELA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] X. Tendo em vista a fundamentação adotada no acórdão recorrido, o exame da irresignação do agravante - quanto às alegações de que não teria sido comprovada a existência de dano moral coletivo a ser indenizado e de que as sanções que lhe foram aplicadas, na origem, seriam desproporcionais - também demandaria o reexame de matéria fática, o que igualmente é inviável, em Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.129.965/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg no AREsp 533.862/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.203.149/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/02/2014). XI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1551157/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva (REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 10.02.2012).
2. A revisão do acórdão recorrido, a fim de perquirir se houve efetivo dano moral à coletividade, demandaria necessariamente reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental do Ministério Público Federal desprovido (AgRg no AREsp. 277.516/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 3.5.2013). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020).
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017).
Dessa forma, em que pese tenha alegado a Recorrente que as condenações impostas são indevidas por configurarem bis in idem pelo pagamento de dupla indenização pelo mesmo fato, não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos em relação à questão, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça